Tribunal: TJES
Processo: 5000327-84.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-84.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BARDAN DIST.DE COMB.IND.ECOM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RETIFICAÇÃO DO NOME DOS REPRESENTANTES LEGAIS NA CDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal. A municipalidade sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao entender que houve pedido de modificação do polo passivo, quando na verdade apenas pleiteou a citação da empresa executada no endereço dos sócios, com a posterior substituição da CDA para retificação do nome dos representantes legais da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pleito de substituição da CDA para correção dos nomes dos representantes legais configura modificação do polo passivo;
(ii) estabelecer a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com citação da empresa executada nos endereços de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retificação do nome dos sócios na CDA não implica modificação do polo passivo da execução fiscal, especialmente quando não há inclusão de novos sujeitos passivos, mas mera correção de erro material.

4. A ausência de comunicação pela empresa acerca de alteração do quadro societário junto ao órgão municipal competente não pode gerar prejuízo ao ente público, cabendo-lhe a retificação do título exequendo, quando necessária, sem aplicação da Súmula 392 do STJ.

5. O pedido de citação da empresa no endereço dos sócios não modifica a legitimidade passiva já reconhecida, sendo medida compatível com o regular prosseguimento da execução fiscal.

6. A sentença de primeiro grau parte de premissa equivocada ao entender que o ente público pretendia alterar o lançamento tributário, ignorando que o objetivo era a citação válida da pessoa jurídica executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A retificação do nome dos representantes legais na CDA para correção de erro material não caracteriza modificação do polo passivo da execução fiscal.

2. A citação da empresa executada pode ocorrer nos endereços de seus sócios, quando não localizada em sede própria, sem afronta à regularidade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES (evento 10903586), que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
BARDAN DIST. DE COMB. IND. E COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) a empresa executada não adimpliu com a taxa de licença e localização de funcionamento, o que ensejou o título exequendo; 2) a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio executado foi acolhida em razão dele não ser mais responsável pela empresa quando do fato gerador do tributo; 3) após oportunizado, apresentou atualização do débito e requereu a substituição da CDA, exclusivamente para indicação dos nomes dos sócios da empresa executada; 4) em nenhum momento, pleiteou a inclusão de novos executados; 5) o próprio juízo havia concedido prazo para finalização do processo administrativo para emissão e posterior substituição da CDA; 6) não se opôs à exclusão do ex-sócio, apesar de a alteração não ter sido comunicada à municipalidade, conforme prevê a norma regente, e buscou dar efetiva continuidade à execução da empresa; 7) a fundamentação da sentença não retrata a realidade dos autos; 8) o fato de o nome do sócio constar da CDA não presume suja inclusão no polo passivo da execução, que não foi requerida; 9) é possível a citação da empresa através dos sócios, inclusive em endereço residencial, quando a sociedade fora irregularmente dissolvida.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso e anulação da sentença, com prosseguimento da execução fiscal em face da empresa apelada.

Primeiramente, registra-se que o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal em face da empresa
BARDAN DIST. DE COMB. IND. E COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA.
e do seu apontado sócio
HUGO AUGUSTINHO
, instruindo a inicial com a CDA nº 0007243, relativa ao processo administrativo 6418/2017, oriundo de débitos de taxa de licença para localização e fiscalização, referentes aos anos de 2013 a 2016.

Realizada a citação apenas da pessoa física, foi apresentada exceção de pré-executividade, após a qual o julgador de origem reconheceu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, em razão de não integrar o quadro de sócios da empresa à época dos fatos geradores, conforme decisão proferida ainda nos idos de 2019 (evento 10903375).

O Município não recorreu desta decisão e, após reiteradamente intimado para dar andamento ao feito, apresentou petição atualizando do crédito tributário, e requerendo a substituição da CDA para fazer constar o nome dos sócios PAULO ROBERTO DIAS MIDAUAR e FRANCISCO JOSÉ SIMÕES DA SILVA (conforme alteração contratual de 2004 – evento
10903366
), destacando que não se trata de alteração do polo passivo, mas mero erro material do nome dos representantes legais da empresa executada (evento 10903381).

A municipalidade, na mesma petição, afirmou que foi necessário
“instaurar processo administrativo autuado sob o nº 15680/2022 para emissão e posterior substituição de CDA”
, contudo, em razão da
“escassez no quadro de servidores no Município”,
pleiteou a
“prorrogação de prazo razoável para finalização do processo administrativo acima apontado”
(evento 10903381).

O julgador de origem, diante disso, concedeu prazo de 30 dias para finalização do processo administrativo, e, após, determinou a intimação do exequente para apresentação da CDA (evento 10903383), sendo que, na petição subsequente, apesar de mencionada a juntada da CDA com os nomes dos sócios da empresa, não foi acostado aos autos o referido título, mas foram indicados os endereços para citação da
“parte executada, através de seus sócios”.

A r. sentença atacada partiu da premissa equivocada de que o ente público estava pleiteando a modificação do sujeito passivo da execução, quando, na verdade, somente pleiteou a citação da empresa executada no endereço dos apontados sócios.

Ocorre que, além da retificação do nome do sócio na CDA não implicar, necessariamente, na modificação do polo passivo da execução, tanto que sequer foi requerida, no caso, o nome do antigo sócio, cuja ilegitimidade foi reconhecida, somente constou do título exequendo em razão da empresa contribuinte não ter comunicado a alteração do seu quadro societário no órgão municipal competente.

O STJ, em um caso de incorporação de empresas, sem comunicação aos órgãos cadastrais competentes, admitiu, inclusive, a retificação do polo passivo, sem necessidade de substituição da CDA, entendendo inaplicável a súmula nº 392, eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS COMPETENTES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STF. MATÉRIA UNIFORMIZADA NA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta contra a parte recorrida, tendo por
objeto a cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos
- TFE. O juízo de primeiro grau extingui o feito executivo, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte recorrida. 2. A Corte de origem manteve a sentença extintiva, aplicando o enunciado da Súmula 392/STJ, por considerar que "(...) ao requerer a retificação do polo passivo para dela fazer constar a sociedade incorporadora, na verdade, a Municipalidade pretendeu alterar o lançamento tributário". 3. O recorrente afirma que "(...) não há que se falar em óbice pela Súmula 392 para que a execução fiscal passe a ser redirecionada contra a empresa incorporadora, - não premiando, assim, a desídia e torpeza daquela que deixou de informar o Fisco e atualizar o cadastro municipal e quer se beneficiar com a decretação de ilegitimidade passiva". 4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público era controvertida, no que tange à incidência da Súmula 392/STJ na situação em análise. 5. No julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 26.3.2019) e do REsp 1.702.084/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 16.10.2019), consagrou-se que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última.
Inexistindo comunicação adequada, antes da notificação do lançamento, aos órgãos cadastrais competentes, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor
. 6. Fixada a compreensão de que
a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que se manifeste acerca da existência de oportuna comunicação da incorporação ao ente municipal
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para considerando que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última, que aprecie a existência de oportuna comunicação da incorporação ao ente municipal. (REsp n. 1.845.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso, o Município se limitou a pedir a citação da empresa executada no endereço dos seus sócios, sendo que, eventual substituição posterior da CDA, apenas para retificação do nome dos sócios responsáveis pela contribuinte, que não atualizaram o cadastro municipal, também não encontra óbice na súmula 392 do STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença objurgada, a fim de que haja o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada, a fim de que haja o regular prosseguimento da execução.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.